Tribunal: TJES
Processo: 5003061-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003061-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DIAS
RECORRIDO: VALE DO MOXUARA TURISMO RURAL LTDA - EPP
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003061-40.2023.8.08.0012

RECTE.: MARCO ANTONIO DIAS

RECDO.: VALE DO MOXUARA TURISMO RURAL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE CLUBE. FECHAMENTO DURANTE A PANDEMIA. OPÇÃO DO AUTOR POR NÃO UTILIZAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marco Antonio Dias em face de Vale do Moxuara Turismo Rural Ltda, aduzindo o requerente ter adquirido, em 07/10/2019, um título de sócio usuário junto ao requerido (standard). Destaca que com a pandemia acabou utilizando o seu pacote por apenas três meses, procurando o requerido para uso posterior, inclusive por ser do grupo de risco, contudo, não houve retorno. Busca, assim, seja emitida nova carteirinha para utilização, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5753265, informando que prorrogou automaticamente a validade das carteirinhas por seis meses após a reabertura, sendo uma opção do autor não utilizar o local. O autor apresentou RI no ID 5753638, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado no ID 5753644.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e não conheço do PEDIDO CONTRAPOSTO, porquanto prejudicado, conforme fundamentação supra. Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Conforme bem esclarecido pelo magistrado de piso, me pareceu uma opção do autor não utilizar o título adquirido antes do período pandêmico. Na verdade, ficou esclarecido em audiência que o recorrido concedeu aos usuários o prazo de 06 meses para utilização após a reabertura do local, conforme autorizado pelas autoridades competentes, contudo, fora o recorrente quem preferiu não utilizar o espaço, tanto que afirmou em depoimento pessoal
“que não tentou ir ao estabelecimento após o Estado liberar”
(ID 5753275 - Pág. 1). Também não verifico falha no dever de informação, eis que o contato feito pelo autor (ID 5753255) fora em momento posterior ao vencimento do título, já no ano de 2022. Não pode assim, o recorrente, pretender a extensão de utilização do título após a reabertura do parque de forma indefinida, até porque, havendo liberação das autoridades locais e seguindo os protocolos de segurança, a princípio não haveria qualquer óbice à sua utilização pelos titulares. Desta feita, não vejo como acolher o pedido de reemissão da carteirinha, além de danos morais, face a mais completa inexistência de ato ilícito da requerida a justificar a sua condenação a esse título. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)